Tribunal: TJSP
Processo: 2263883-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO. Suspensão dos efeitos da penalidade de trânsito aplicada em razão do cometimento da infração prevista no art. 165-A do CTB. Impossibilidade. Presunção de legitimidade dos atos administrativos que prevalece ao menos até que seja propiciado ao réu o mínimo contraditório. Inexistência, prima facie, de teratologia ou nulidade a recomendar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO. Suspensão dos efeitos da penalidade de trânsito aplicada em razão do cometimento da infração prevista no art. 165-A do CTB. Impossibilidade. Presunção de legitimidade dos atos administrativos que prevalece ao menos até que seja propiciado ao réu o mínimo contraditório. Inexistência, prima facie, de teratologia ou nulidade a recomendar a reforma da decisão agravada.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263883-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Cruzeiro, em que é agravante ANDRE
GODOY RAFFOUL
MOKODSI,
são
agravados
DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER e DETRAN -
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263883-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 13990
Agravo de Instrumento no 2263883-05.2020.8.26.0000
Agravante: André Godoy Raffoul Mokodsi
Agravado: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Cruzeiro
MM. Juiz: Fabio Antônio Camargo Dantas
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE
SEGURANÇA. TRÂNSITO. Suspensão dos efeitos da
penalidade
de
trânsito
aplicada
em
razão
do
cometimento da infração prevista no art. 165-A do CTB.
Impossibilidade. Presunção de legitimidade dos atos
administrativos que prevalece ao menos até que seja
propiciado ao réu o mínimo contraditório. Inexistência,
prima facie, de teratologia ou nulidade a recomendar a
reforma da decisão agravada.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Tempestivo agravo de instrumento interposto por
André Godoy Raffoul Mokodsi contra a r. decisão proferida às fls. 50/51
dos autos de origem, que indeferiu o pedido liminar que pretendia a
suspensão dos efeitos da penalidade de trânsito que lhe foi aplicada em
razão de autuação pela infração prevista no art. 165-A do CTB. In
verbis:
No pórtico da ação, não perlustro cenário compatível com a
concessão da tutela de urgência.
Com efeito, no pórtico da ação, não se colhem os elementos
de convicção necessários a ensejar a crença de que o direito
reclamado esteja mesmo a favorecer o postulante da tutela
de urgência.
Demais disso, a concessão da tutela de urgência, sem a
oitiva da parte contrária, estabelecendo-se a necessária
dialética é medida excepcional, somente devendo ter lugar
quando patenteado o grande risco ao direito caso seja
aguardado o transcurso do interregno existente entre a
citação e a resposta dos requeridos.
No caso em tablado, mister maiores informes acerca dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263883-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
fatos enunciados na exordial, de molde que deve ser
inaugurada a devida dialética, a fim de que haja a
possibilidade da refutabilidade dos fatos alteados.
Sem embargo, após o exercício do contraditório, hauridos
maiores informes há a possibilidade de reapreciação do
pedido de tutela de urgência.
Nessa ordem de ideias, por ora, deixo de albergar o pedido
de tutela de urgência, até que advenham maiores
informações sobre as circunstâncias que envolveram a
autuação do autor, permitindo-se, outrossim, o devido
contraditório acerca da ventilada incompetência para
prática do ato objurgado.
Em sede recursal, o impetrante insiste na concessão
da medida, sustentando, em síntese, que a pontuação foi anotada em seu
prontuário de condutor antes do esgotamento da via administrativa, vez
que ainda pende de julgamento o recurso interposto à JARI; não há que
se cogitar da intempestividade do recurso, visto que nos termos do artigo
2o da Resolução no 782/20 do CONTRAN todos os prazos recursais
administrativos estão interrompidos. Requer a antecipação da tutela
recursal. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada.
Indeferida a liminar às fls. 66/69.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Inicialmente, de se consignar ser desnecessária a
requisição de informações ao juízo de primeiro grau e a apresentação de
contraminuta do agravado, em observância aos princípios da celeridade
e economia processual, razão pela qual passa-se a apreciar o mérito do
recurso, que deve se limitar ao exame da presença ou não requisitos
necessários à concessão da tutela de urgência, sob pena de invasão à
matéria de mérito em momento apropriado.
Consta dos autos que o agravante foi autuado pela
Polícia Militar do Estado de São Paulo, na cidade de Bertioga, na data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263883-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
27/01/2020, por ter se recusado a realizar o teste de alcoolemia,
incorrendo na infração prevista no art. 165-A do CTB (fls. 40/42 dos
autos de origem).
A pretensão recursal funda-se na alegação de que a
pontuação referente ao auto de infração no 1H361250-3 já foi anotada
em seu prontuário de condutor, apesar de ainda haver recurso
administrativo pendente de julgamento perante a JARI em 28/09/2020
(fls. 44/48), interposto tempestivamente, considerando o artigo 2o da
Resolução no 782/20 do CONTRAN.
A decisão agravada não comporta reparo.
Embora admissível a concessão de liminar antes de
o réu integrar o contraditório, tal solução - adverte JOSÉ ROBERTO
DOS SANTOS BEDAQUE - mostra-se absolutamente excepcional, pois
o juiz terá, como elementos de informação, apenas a visão unilateral do
fenômeno apresentada pelo autor (Tutela Cautelar e Tutela Antecipada:
Tutelas Sumárias e de Urgência, pág. 400, Malheiros, 2009).
Ao analisar a exordial e a prova documental juntada,
o Magistrado faz juízo de valor acerca da verossimilhança das alegações
do autor, e caso não obtenha um juízo inicial de convencimento, poderá
aguardar o oferecimento das informações, quando então terá elementos
suficientes para a formação da sua convicção.
E, no caso em apreço, como bem pontuado pelo D.
Juízo, a questão somente poderá ser bem averiguada com a vinda das
informações prestadas pela autoridade dita coatora, em razão da
presunção de legitimidade dos atos administrativos, que somente poderá
ser ilidida após melhor compreensão dos fatos.
Isto porque, em que pese se observe a relevância dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263883-05.2020.8.26.0000 -Voto no
5
argumentos lançados pelo impetrante, de se consignar que não houve a
demonstração inequívoca do alegado, único elemento capaz de infirmar
a presunção de veracidade do ato impugnado. Explica-se.
Verifica-se nos autos que o agravante comprovou ter
apresentado recurso administrativo perante a JARI em 28/09/2020 (fls.
44/48) no auto de infração no 1H361250-3.
A Resolução CONTRAN no 782, de 18 de junho de
2020, referendando as Deliberações CONTRAN no 185, de 19 de março
de 2020, e no 186 e no 187, ambas de 26 de março de 2020, determinou a
suspensão dos prazos para interposição de defesas e recursos
administrativos, nos termos do art. 2o:
Art. 2o Ficam interrompidos, por tempo indeterminado, os
prazos para apresentação de:
I - defesa da autuação, previsto no § 4o do art. 4o da
Resolução CONTRAN no 619, de 06 de setembro de 2016;
II - recursos de multa, previstos no inciso IV do art. 11 e no
art. 15 da Resolução CONTRAN no 619, de 2016;
III - defesa processual, previsto no § 5o do art. 10 da
Resolução CONTRAN no 723, de 06 de fevereiro de 2018; e
IV - recursos de suspensão do direito de dirigir e de cassação
do documento de habilitação, previstos no § 1o do art. 15
combinado com o § 1o do art. 16 da Resolução CONTRAN no
723, de 2018.
Obviamente, tais normas somente se aplicam aos
prazos em vigor à época de suas publicações, e não têm, pois, o condão
de restaurar os prazos expirados antes destas datas.
Considerando que o agravante não comprovou qual
o prazo para interposição do recurso à JARI, não é possível aferir se ele
foi protocolado tempestivamente, tampouco se este foi abrangido pelas
citadas normas administrativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263883-05.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Outrossim, sem adentrar no mérito da questão, por
uma análise perfunctória verifica-se que a medida não se tornará ineficaz
caso eventualmente seja concedida após a vinda das informações, uma
vez que logo o Juízo a quo terá mais elementos para reanalisar o pedido.
Portanto, por ora não há prova inequívoca ao
convencimento da verossimilhança das alegações do agravante, para
justificar o deferimento da liminar pretendida.
À vista do analisado, e considerando não haver, na
decisão agravada, traços de teratologia, abuso ou ilegalidade, que
possam justificar a correção reclamada pela parte recorrente, tal decisão
é de ser mantida.
Desse modo, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
HELOÍSA MIMESSI
Relatora